Tribunal: TJSP
Processo: 1069848-19.2021.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DO PREPARO EM 10 VEZES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O PLEITO. ARTIGO 98 § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PERMITE PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS "QUE O BENEFICIÁRIO TIVER DE ADIANTAR NO CURSO DO PROCEDIMENTO"; E, O PREPARO DA APELAÇÃO NÃO ESTÁ INSERIDO NESTA HIPÓTESE.

AGRAVANTE LIMITOU-SE EM REQUERER O PARCELAMENTO COM BASE NO CENÁRIO ECONÔMICO

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DO PREPARO EM 10 VEZES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O PLEITO. ARTIGO 98 § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PERMITE PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS "QUE O BENEFICIÁRIO TIVER DE ADIANTAR NO CURSO DO PROCEDIMENTO"; E, O PREPARO DA APELAÇÃO NÃO ESTÁ INSERIDO NESTA HIPÓTESE.

AGRAVANTE LIMITOU-SE EM REQUERER O PARCELAMENTO COM BASE NO CENÁRIO ECONÔMICO E NO VALOR ELEVADO DO PREPARO, O QUE É INSUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO.

NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO QUE PODERIA AUTORIZAR A CONCESSÃO DO PARCELAMENTO PRETENDIDO.

RECURSO DESPROVIDO.